Tribunal: TJSP
Processo: 2022839-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução hipotecária. Contrato de financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFJ). Recurso dos assistentes litisconsorciais do exequente (cessionários do crédito excutido). Decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel pelo valor da dívida ao exequente e a expedição de mandado de desocupação.
Suspensão atual da execução em razão da pendência

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução hipotecária. Contrato de financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFJ). Recurso dos assistentes litisconsorciais do exequente (cessionários do crédito excutido). Decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel pelo valor da dívida ao exequente e a expedição de mandado de desocupação.
Suspensão atual da execução em razão da pendência de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, o que poderá alterar o valor do saldo devedor a ser adotado em futuro leilão do imóvel hipotecado. Agravo de instrumento anterior determinara prosseguimento em face do transcurso de prazo de suspensão em razão apenas da prejudicialidade externa decorrente da ação de revisão do contrato. A suspensão deve ser mantida, com observação, de ofício, para que, após o julgamento da apelação interposta nos embargos, ficará ressalvada a possibilidade de retomada do prosseguimento da execução, mediante requerimento específico do exequente e apreciação do Juízo de Primeiro Grau.
Os assistentes litisconsorciais (ora agravantes) não têm interesse processual para postular, em nome próprio, direito do exequente (assistido). Além disso, os pedidos de adjudicação e desocupação, mesmo que formulados pelo exequente, não seriam admissíveis no atual momento processual, porque dependem, na ordem cronológica, do prévio leilão do imóvel, sem prejuízo, ainda, do eventual exercício da faculdade de remição do bem pelos executados (artigos 7o e 8o, da Lei 5.741/1971).
Recurso desprovido, com observação.